Tribunal: TCU
Processo: 041.548/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em observância ao item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, para apurar os indícios de dano ao erário relativos ao Contrato PG 164/95, pactuado em 14/12/1995 a partir de dispensa de licitação conduzida pelo então 15° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15° DRF/DNER), atual Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (SR-DNIT/MA), cujo objeto foi a execução de serviços emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-222/MA (trecho Santa Inês a Açailândia, subtrecho Santa Luzia, km 408,70 ao km 482,57); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 181-183) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 184); Considerando o transcurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador do dano, 30/3/2002 (peça 5, p. 1), e as citações dos responsáveis, as quais somente ocorreram a partir de 20/3/2013 (peça 181, p. 5); Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, pode ser dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em razão do decurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador e a primeira notificação válida no processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 041.548/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Madian Viana de Carvalho (XXX.976.413-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Iter Engenharia de Construções Ltda. (08.730.731/0001-02); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Raymundo Tarcísio Delgado (XXX.630.026-XX); Wolney Wagner de Siqueira (XXX.432.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Furtado Morais (142.387/OAB-RJ) e Vivian Valle D Ornellas (150.002/OAB-RJ), representando Francisco Augusto Pereira Desideri; José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA) e José Antonio Aranha Rodrigues Filho (11250/OAB-MA), representando Iter Engenharia de Construções Ltda.; David Levistone da Silva e Souza (11.750/OAB-GO) e David Levistone da Silva e Souza Junior (29.271/OAB-GO), representando Wolney Wagner de Siqueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.